Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-46.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PENAL. AMEAÇA - REALIZAÇÃO POR EXPRESSÕES VERBAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - SUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, QUE GUARDA COERÊNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DOSIMETRIA ADEQUADA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 147, do Código Penal - Ameaça - a conduta do acusado que ameaça e reitera agredir fisicamente a vítima:
“(...) Disse que em determinado momento, o autor chegou ao seu lado e disse: “não adianta você ter arma, eu já gravei a sua cara e vou te pegar em outra quebrada”. Que perguntou ao autor se ele o estava ameaçando, que teve como resposta: “estou e repito, não adianta você ter arma, eu já gravei a sua cara e vou te pegar em outra quebrada”. (...)”
2. A autoria e materialidade ficaram adequadamente comprovadas, tanto pela declaração e depoimento da vítima, quanto pelos demais elementos constantes dos autos, como a ocorrência policial e o depoimento do outro agente de polícia, todos elementos coerentes com as circunstâncias relatadas no processo.
3. Irretocável a sentença quanto à dosimetria da pena, pois aplicada conforme as disposições legais e em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
4. Mostra-se adequado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena aplicada, uma vez que, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, c, e § 3o, do Código Penal, a definição do regime de cumprimento da pena faz-se com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal e, no caso em exame, o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente. Não é caso de aplicação do disposto na Súmula no 719 do STF, pois a imposição de regime mais gravoso foi legalmente motivada.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
7. Conforme decisão do Excelso STF, proferida no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) no 43, 44 e 54, foi declarada a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal (CPP), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação), para o início do cumprimento da pena. Assim, como não foi demonstrada a existência dos requisitos para a prisão preventiva do réu/condenado, previstos no artigo 312 do CPP, aguarde-se o trânsito em julgado para o início da execução penal.